Tribunal: TJDFT
Processo: 0703962-17.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR INDENIZATÓRIO EXCESSIVO. REDUÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO ÚLTIMO ARBITRAMENTO.
1. A apelação interposta contra sentença que confirma a tutela provisória, em regra, é recebida apenas no efeito devolutivo. A atribuição de efeito suspensivo é feita em caráter excepcional desde que esteja presente probabilidade de provimento do recurso ou de fundamentação relevante e risco de dano grave ou de difícil reparação, de modo que a ausência de um desses requisitos enseja o indeferimento da pretensão modificativa do efeito recursal.
2. Reconhece-se a condição de consumidora à pessoa jurídica quando a sua vulnerabilidade in concreto – técnica, financeira, operacional ou informacional –ficar evidente perante à fornecedora do serviço ou produto – Teoria finalista aprofundada, o que atrai a incidência do microssistema consumeirista.
3. A inclusão irregular do nome da pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, ou seja, exige tão-somente a prova da inscrição, dispensando a demonstração dos fatos constrangedores.
4. A indenização por dano moral há de ser fixada de acordo com os parâmetros jurisprudenciais e os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a assegurar a reparação dos danos experimentados, bem como a observância de seu caráter sancionatório e inibidor.
5. Quando as circunstâncias fáticas revelam prejuízos extraordinários, impõe-se a redução da verba arbitrada pelo juízo a quo para que haja proporcionalidade entre a sanção e ao dano.
6. Na condenação por dano moral, independente da natureza contratual ou extracontratual da responsabilidade, a correção monetária tem sua fluência deflagrada a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.